Tribunal: TJES
Processo: 5002792-24.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-24.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILTON ARNALDO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002792-24.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
NILTON ARNALDO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Nilton Arnaldo dos Santos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato nº 17455128, reconhecendo a inexigibilidade do débito, ratificando a tutela de urgência concedida e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor, com compensação dos créditos eventualmente recebidos e correção monetária e juros de mora nos termos legais.

2. No recurso, o banco alega a regularidade da contratação, sustentando que o autor teria solicitado e recebido crédito mediante cartão consignado, razão pela qual não haveria ato ilícito, dano moral ou restituição em dobro a ser reconhecida.

3. Contudo, examinando-se o conjunto probatório constante dos autos, observa-se que o autor comprovou a ocorrência de descontos mensais indevidos sob a rubrica “empréstimo sobre RMC” no benefício previdenciário, sem que o réu apresentasse documentação idônea demonstrando a existência de manifestação válida de vontade do consumidor ou a entrega e utilização do cartão de crédito consignado.

4. Em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, e no art. 14 do CDC, competia ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu. Assim, restou evidenciada falha na prestação do serviço, configurando relação de consumo em que incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. Ressalte-se que, embora o banco costume alegar que o valor creditado na conta do consumidor configuraria prova de contratação, tal argumento não prospera quando ausente a demonstração de que o consumidor tenha ciência inequívoca de que o produto contratado se tratava de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado tradicional, sobretudo porque a própria dinâmica da operação evidencia práticas abusivas de indução ao erro, proibidas pelo art. 39, I e V, do CDC.

6. Diante disso, correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica e ao determinar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato impugnado, impondo-se também a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de engano justificável, mas de conduta reiterada das instituições financeiras em prejuízo de consumidores idosos e vulneráveis.

7. O dano moral, por sua vez, é inegável. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa e de parcos recursos, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem diretamente a subsistência e a tranquilidade financeira do consumidor, configurando violação à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado, R$4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, em consonância com a orientação pacífica do STJ e desta 4ª Turma Recursal.

8. Por fim, a sentença recorrida analisou de forma minuciosa os fatos e aplicou corretamente o direito, estando em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)